Tribunal: TJSP
Processo: 1503682-61.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art. 157, §2o, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando os réus às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. Condenações mantidas. Autoria inconteste. Réus presos em flagrante, logo após o cometimento do crime, enquanto fugiam. Apontados imediatamente pelas vítimas,

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art. 157, §2o, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando os réus às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. Condenações mantidas. Autoria inconteste. Réus presos em flagrante, logo após o cometimento do crime, enquanto fugiam. Apontados imediatamente pelas vítimas, como sendo os indivíduos que os roubaram momentos antes. Desnecessidade do reconhecimento de pessoas, conforme o art. 226, do CPP. Procedimento que se presta ao reconhecimento de autores identificados após os fatos, não possuindo efetividade quando as vítimas observam a prisão em flagrante dos indivíduos e os reconhecem no local dos fatos. Demais elementos de prova dos autos (local e dinâmica da prisão em flagrante e depoimento testemunhal) que confirmam a autoria dos réus. Entendimento do STJ. Materialidade do crime de roubo demonstrada. Violência foi confirmada pelo laudo de corpo de delito da vítima Leandro, ainda que menos grave do que a descrita por ela. Parcial divergência entre versões das vítimas, da testemunha e do laudo pericial que não desconstitui elemento típico da violência cometida pelos réus. Dosimetria. Reparos. Primeira fase. Afastamento do aumento da pena, sendo a violência cometida ínsita ao delito. Segunda fase. Reconhecimento da confissão parcial de ambos os réus. Jurisprudência do STJ. Terceira fase. Aumento de 1/3 nas penas dos réus, pelo concurso de agentes. Manutenção das penas definitivamente fixadas em 5 anos e 4 meses de reclusão. Regime inicial que deve ser o semiaberto, sendo os réus primários e menores relativos. Sentença reformada em parte. Recurso dos réus parcialmente providos.